Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702223-43.2019.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ALVES COELHO, RAFAEL DA SILVA COELHO ALVES, JACIARA DA SILVA COELHO ALVES, GABRIELE DE SOUSA GABRIEL, D. D. S. G., MARIA COELHO ALVES, MARIA DO SOCORRO COELHO ALVES NOGUEIRA, FRANCISCO REGINALDO COELHO ALVES, MARIA DAS GRACAS COELHO ALVES, FRANCISCO COELHO ALVES, CAROLINE CASTRO ALVES, CAMILA CASTRO ALVES, HYZANDEY CASTRO ALVES, MARCOS VINICIUS COELHO FARIAS ALVES, ESPÓLIO DE FRANCISCA ALVES COELHO GABRIEL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 25002970, na qual os recorridos informam o pagamento do ITCMD, carreando aos autos comprovante de pagamento, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010